Tribunal: STF
Processo: RHC 250153
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: Direito Penal. agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Pedido de absolvição. Revolvimento de fatos e provas: inviabilidade. Ilegalidade manifesta: inocorrência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão pela qual se manteve a condenação por estupro de vulnerável.



    2. As instâncias ordinárias reconheceram a materialidade e autoria delitivas, com base no depoimento da vítima, provas testemunhais e laudo psicológico.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em definir se o recurso ordinário em habeas corpus é admissível, considerando a ausência de flagrante ilegalidade e a impossibilidade de reexame de provas em tal via recursal.



    III. Razões de decidir



    4. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, de questões veiculadas no habeas corpus, impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    6. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso. 



    7. Assentado pelas instâncias ordinárias que a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas a partir de provas produzidas sob o crivo do contraditório, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 102 da CRFB.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019; HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018; HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021; HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023; HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022; RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022; e HC nº 118.912-AgR/SP Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.